Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0715241-71.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME APELADO: GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, LEILA ALVES FELICIO, RAFAEL ALVES QUIRINO, BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO O autor Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação, desacompanhado da guia e do respectivo comprovante de pagamento do preparo. A apelante-ré GLOBAL RECEBIVEIS LTDA – ME também interpôs recurso de apelação sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em se tratando de pessoa jurídica, prevalece o entendimento que esta fará jus ao benefício apenas quando demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Enunciado de Súmula no 481, segundo o qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesses termos, intime-se a ré GLOBAL RECEBIVEIS LTDA – ME para demonstrar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco dias), ou recolher, no mesmo prazo acima fixado, o preparo recursal, em atendimento ao disposto no caput do art. 1.007 do CPC. Considerando a não comprovação do recolhimento de preparo quando da interposição de seu recurso, intime-se o Banco do Brasil S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator